Tribunal: STF
Processo: HC 176552
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas do parecer ofertado. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.